Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO PARA FORNECER A INFORMAÇÃO. PENHORA NÃO IMPUGNADA. PEQUENO VALOR BLOQUEADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e, ao executado, a comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo SISBAJUD.
3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via SISBAJUD não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. Apesar da atuação da Defensoria Pública pela melhor defesa possível, no múnus da curadoria especial, essa informação pode ser facilmente obtida por meio do executado, quando contatá-la para requerer o levantamento da quantia.
5. A não expedição do ofício às instituições bancárias não configura prejuízo ao executado se a penhora é de pequena quantia e existem de outros bens (veículos) em nome do executado que podem ser penhorados. Nesse caso, é possível, posteriormente e permitam, o levantamento desse valor, independentemente da natureza da conta.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.